Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719666-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidades. Inexistência. Provas. Pena. Conduta social. Fração. Veículo apreendido. Legitimidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Impugna-se sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão e 812 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se legítimas as buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) se há provas suficientes para condenação; (iv) a valoração negativa da conduta social e fração para aumento da pena-base; e (v) a restituição do veículo apreendido. III. Razões de decidir 3. Buscas pessoal e veicular motivadas por denúncia anônima que indica com precisão o nome do suspeito, endereço e veículo utilizado, sendo que os dados se confirmaram no momento da abordagem, corroborados pelos depoimentos dos policiais, em juízo, são legítimas. Válidas, portanto, as provas delas decorrentes. 4. É legal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância. A apreensão de entorpecentes em poder do réu, em via pública, somada à informação do endereço e suspeita da existência de mais drogas no imóvel, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF. 5. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. O fato de a polícia não mais dispor da mensagem eletrônica com denúncia anônima enviada para seu aparelho celular institucional – o que se justifica devido ao grande número de denúncias diárias e porque o sistema exclui mensagens após 24 horas – não demonstra quebra da cadeia de custódia, sobretudo se há depoimentos dos policiais que confirmam a informação. 6. As condições do flagrante – foram encontradas com o réu porções de drogas e, na residência dele, outros entorpecentes de naturezas variadas – maconha, ecstasy e cocaína -, fracionadas em pequenas porções, para difusão ilícita, além de balanças de precisão e expressivo valor em dinheiro - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. 5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do proprietário desse. IV. Dispositivo 8. Apelação não provida. _______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/12/2023; Acórdão 1175261, 20180110166565APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2019. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da abordagem pessoal e veicular, baseada apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial ou consentimento válido, em razão da ausência de fundada suspeita; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, sob o argumento de que o acréscimo exige fundamentação concreta, mas o acórdão impugnado se baseou apenas na fórmula matemática do cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025